Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TENTATIVA DE OBSTAR AUMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. COMUNICADO 85 DA ANS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Cabimento. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Contudo, necessário avaliar, no presente caso, os demais requisitos para a sua concessão.
3 – Verossimilhança do direito invocado. Risco de dano irreparável. O Comunicado no85, da ANS, editado em 31/08/2020, ao tratar da suspensão da aplicação de reajuste de plano de saúde por variação de custo anual ou mudança de faixa etária, dispõe que a medida será válida para os contratos de planos privados de assistência à saúde médico-hospitalar, na modalidade de pré-pagamento, de modo a abarcar todos os tipos de contratação, sejam eles individual/familiar, coletivos empresariais ou coletivos por adesão. Contudo, no presente caso, não restou evidenciado que o contrato da agravante se enquadra na modalidade prevista no Comunicado da ANS (pré-pagamento), nem que já houve a aplicação do aumento e tampouco se o suposto reajuste decorreu de qualquer dessas situações mencionadas (variação de custo anual ou mudança de faixa etária). Ressalta-se também que sequer há a comunicação da operadora informando a aplicação de reajuste, o que é de costume ocorrer. Desse modo, não se verifica a verossimilhança do direito invocado, nem tampouco o risco de dano irreparável, uma vez que, em uma eventual aplicação de aumento em desacordo com a norma regulamentar, a parte poderá ser ressarcida, com eventual pagamento de juros e atualização monetária. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F